Tribunal: TJDFT
Processo: 0748220-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748220-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Acolho, com apoio no art. 998, do CPC, o pedido de desistência recursal formulado pela agravante por meio da petição de ID. 78476352. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r